Tribunal: TJMT
Processo: 1009530-32.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009530-32.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA - CPF: 776.889.961-04 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA - CPF: 776.889.961-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA ––
PROMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
–
PROMOÇÃO NAS CLASSES - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ART. 20, §4o DA LC N. 3.797/2012 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – TEMA 810 - SENTENÇA RATIFICADA.

Demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Nos termos da Lei Complementar no 3.797/2012, artigo 20, §4o, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á de forma automática.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA
, contra os atos do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande e Prefeito Municipal de Várzea Grande/MT
, para o fim de determinar à progressão funcional da servidora (professora), promovendo-a para a Classe C, Nível 5, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção, nos moldes da Leis no 7.397/2012 e 4.007/2014, conforme dispõe o art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário. (Id. 3925871).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o da Lei n. 12.016/2009. (Id. 3925877).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença. (Id. 4976866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Gislayne Suzi Mendes de Souza Silva
, contra o ato do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande

e Prefeito Municipal de Várzea Grande/MT
, para o fim de determinar que a autoridade coatora promova a progressão funcional da servidora
para a Classe C, Nível 5
.

Como disposto no relatório, a sentença, sob o crivo da remessa necessária, assegurou à Impetrante o direito a progressão funcional, e determinou
efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção, nos moldes da Leis no 7.397/2012 e 4.007/2014, conforme dispõe o art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário.

Denota-se dos autos que a parte autora impetrou Mandado de Segurança no qual alega ser funcionária pública municipal exercendo o cargo de Professora lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e
tomou posse efetivamente, mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para exercer o cargo supracitado, na data de 30/04/2002.

Esclarece que, por preencher todos os requisitos necessários de progressão na carreira, ingressou com pedido administrativo para requerimento para elevação de Classe C, Nível 4, para Classe C, Nível 5, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns.
7.397/2012 e 4.007/2014.

Contudo,
alega ter pleiteado administrativamente o seu enquadramento em 5.10.2017, porém o pedido sequer foi analisado, omissão que lhe causou prejuízo profissional e financeiro
e fere o princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública.

A pretensão é de que o Município seja condenado a efetuar a promoção,
bem como haja o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos à data em que foi cometida a ilegalidade.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...]Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a segurança à impetrante Gislayne Suzi Mendes de Souza Silva, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a para a Classe C, Nível 5, sem prejuízo de futuras promoções, com a
consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E[1].

Deixo de condenar os impetrados nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1o, da referida lei, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário.

P. R. I. Cumpra-se
.” [...].

Passo à análise da sentença em Reexame
.

Inicialmente, é necessário enfatizar que, em se tratando de Remessa Necessária, está o Tribunal autorizado a examinar na íntegra a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Pois bem.

Sabe-se que com a Lei Complementar no. 3.797/2012, em seu artigo 18 e seguintes, exigia dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes dos servidores pertencentes aos quadros do Município de Várzea Grande, quais sejam: I) o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício e, II) avaliação de desempenho e de conhecimento.

Importante registrar, que o entendimento já esposado por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, é que a não submissão à Avaliação de Desempenho Anual e a de conhecimento, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que, compete à Administração organizar-se, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela sua omissão.

Quanto à exigência temporal, a ficha funcional acostada aos autos comprova o seu cumprimento. (Id.
3925855).

Verifica-se pelos documentos acostados aos autos com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), que a data do ingresso da servidora/impetrante no serviço público (30.4.2002) restou devidamente comprovada, por meio das fichas financeiras (Id. 3925855).

Tendo a servidora sido admitida em 30.4.2002, alcançando 3 anos de serviço em 30.4.2005, 3 anos em 30.4.2008, e 3 anos em 30.4.2011 e, por fim, 3 anos em 30.4.2014, faz ela jus ao enquadramento no Nível 5, exatamente como pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012.

Todavia, o Município de Várzea Grande não a progrediu nas classes da sua carreira. Dessa forma, a vantagem pleiteada pela servidora deve ser automaticamente aplicada conforme estabelecido no § 4o do artigo 20, da Lei Complementar no. 3.797/2012, que assim dispõe:

“Artigo 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimento dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O Interstício para promoção é de 3 anos de efetivo exercício em cada carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica. (...) §4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente”.

Já a Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte:

“
Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médiomagistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...) III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado
.”

Da simples leitura na Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande, verifica-se que só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do Magistério Público Municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Diante dessa premissa, ao presente caso, deve ser aplicado

o disposto no § 4
o
do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública se manteve inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

Nessa mesma linha, é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO –
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – INTERSTÍCIO TEMPORAL CUMPRIDO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
– INCIDÊNCIA DA LEI No 2.361/2001 – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ADEQUAÇÃO NA NOVA LEI MUNICIPAL No 3.505/2010 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Para o fim de privilegiar o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor ser enquadrado pela Lei Municipal no 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.505/2010 ser reenquadrado as novas categorias, sem qualquer prejuízo. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável” (TJMT Apelação / Remessa Necessária 24086/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017).”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ART. 20, §4o DA LC N. 3.797/2012 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Nos termos da Lei Complementar no 3.797/2012, artigo 20, §4o, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á de forma automática.
Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810
.(N.U 1002634-70.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)” [Destaquei].

Desta forma, tem a Impetrante o direito à
progressão funcional, bem como ao recebimento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário.

Por fim, no tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,

Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017)”.

[
Destaquei]
.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

“
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral
.
(Apelação/Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017)
. [
Destaquei
].

Nesse sentido, quanto aos índices de juros e correção monetária aplicados na sentença, estão de acordo com o
Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

Diante do exposto, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020